Tribunal: TJMT
Processo: 1010975-97.2022.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010975-97.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOANICE MARIA CARLINDO - CPF: 927.381.681-91 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE(S):
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO(S): JOANICE MARIA CARLINDO

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
PRELIMINAR.
PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA
.

REJEIÇÃO. MÉRITO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. TEORIA DA BASE OBJETIVA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, restituição em dobro de valores cobrados e condenação por danos morais, em razão de suposta ausência de informação adequada sobre contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia envolve as seguintes questões:

(i) verificar a ocorrência de prescrição e decadência;

(
ii
) apurar a existência de vício de consentimento no contrato celebrado;

(
iii
) analisar a possibilidade de conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado; e

(
iv
) avaliar a existência de abusividade nas taxas de juros praticadas.

III.
Razões de decidir

3. Não há prescrição ou decadência, considerando que se trata de relação de trato sucessivo, conforme entendimento consolidado do STJ. O prazo é renovado a cada desconto efetuado em benefício previdenciário, sendo o termo inicial a última parcela vencida.

4. A inexistência de vício de consentimento é evidenciada pela clareza das cláusulas contratuais, a experiência prévia do consumidor com contratos similares e o comportamento contraditório do apelado ao usufruir do contrato por longo período antes de questionar sua validade, violando o princípio da boa-fé objetiva.

5. Não se pode converter contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, ausente prova inequívoca de que a intenção inicial do consumidor seria diversa daquela pactuada.

IV.
Dispositivo e tese

6
. Recurso provido
.

Tese de julgamento:

“A contratação de cartão de crédito consignado, com ciência e aceitação da modalidade contratada, não configura vício de consentimento, não havendo direito à conversão em empréstimo consignado nem à restituição dos valores descontados em excesso.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII;
CDC,
arts
.
6º, III
e V, e 14, § 3º; CPC/2015,
arts
. 85, §§ 2º e 11, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1951888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09/08/2023,
DJe
20/10/2023; STJ,
REsp
1.321.614/SP, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, j. 16/12/2014,
DJe
03/03/2015.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT, que nos autos da Ação Declaratória nº
1010975-97.2022.8.11.0006, que visa declaração
de
inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais em decorrência vício de consentimento na modalidade contratual pactuada junto ao banco apelante
, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes moldes:

“Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para:

1. DETERMINAR a conversão da modalidade dos contratos de saque de cartão de crédito consignado firmados com a parte requerida, desde a data do início do negócio jurídico, para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento;

2. DETERMINAR a revisão do débito e aplicada a taxa de juros/encargos devidos de acordo com a média do mercado conforme tabela do Banco Central do Brasil, desde o início do negócio jurídico, e, verificada a eventual existência de saldo a favor da requerente, deverá, em primeiro lugar, proceder à compensação e, posteriormente, o ressarcimento do indébito, na forma dobrada, incidindo juros moratórios na base de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a contar da data do pagamento/desconto.

Condeno a parte vencida ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, e vide o art. 86, do CPC.”

O Apelante, em suas razões de recurso, aponta os seguintes argumentos de reforma:

Preliminar arguida pela parte apelante

1.1.
Da ocorrência das prejudiciais de mérito - prescrição e decadência.

2
.
Mérito Recursal
arguida pela parte apelante

2
.1.

Da ausência de comprovação da onerosidade excessiva e da suposta falta de informação clara ao consumidor;

2
.2.
Da impossibilidade de conversão do cartão de crédito em empréstimo consignado;

2
.
3
.
Da inexistência de danos materiais – Devolução do valor excedente.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença atacada para fins de julgar improcedentes os pedidos da inicial, reformando a sentença que deu parcial provimento a parte autora da demanda. (ID.
259935206
).

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID.
259935212
), pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferimento ao
princípio da dialeticidade e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, e defe
ndendo o desprovimento recursal, bem como apresenta prequestionamento dos dispositivos legais.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO(S): JOANICE MARIA CARLINDO

VOTO

Egrégia Câmara

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT, que nos autos da Ação Declaratória nº 1010975-97.2022.8.11.0006, que visa declaração de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais em decorrência vício de consentimento na modalidade contratual pactuada junto ao banco apelante, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes moldes:

“Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para:

1. DETERMINAR a conversão da modalidade dos contratos de saque de cartão de crédito consignado firmados com a parte requerida, desde a data do início do negócio jurídico, para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento;

2. DETERMINAR a revisão do débito e aplicada a taxa de juros/encargos devidos de acordo com a média do mercado conforme tabela do Banco Central do Brasil, desde o início do negócio jurídico, e, verificada a eventual existência de saldo a favor da requerente, deverá, em primeiro lugar, proceder à compensação e, posteriormente, o ressarcimento do indébito, na forma dobrada, incidindo juros moratórios na base de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a contar da data do pagamento/desconto.

Condeno a parte vencida ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, e vide o art. 86, do CPC.”

Pois bem.

De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei nº. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2º e 3º do mencionado diploma legal, aplicando-se lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

VOTO-PRELIMINAR

Preliminar arguida pela parte apelada

1.
1.
Preliminar
de não conhecimento do recurso por ausência de
dialeticidade
.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no
r.
decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

Ademais, não há ausência de
dialeticidade
se as razões expostas pelo apelante combatem fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

Por tais razões rejeito a preliminar.

É como voto.

Preliminar arguida pela parte apelante

2
.1.
Da ocorrência das prejudiciais de mérito – Prescrição e Decadência.

No que concerne a arguição preliminar da ocorrência das prejudiciais de mérito, a saber, prescrição e decadência, sabe-se que segundo orientação
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e precedentes deste Sodalício, em se tratando de prestações de trato sucessivo, o prazo para ambos inicia a partir da data de vencimento da última parcela.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

EMENTA

CIVL E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E POR DANOS MORAIS – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR – REJEIÇÃO – DECADÊNCIA – PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAIS DE MÉRITO – NÃO ACOLHIMNETO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONVERSÃO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVER DE INFORMAÇÃO – VIOLAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATAÇÃO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ADEQUAÇÃO À MÉDIA PRATICADA NA ÉPOCA DO SAQUE – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados, a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, deve ser rejeitada.

2. Sabe-se que, nos casos de revisão contratual de contratos bancários, com pedido de restituição de valores pagos indevidamente, o prazo prescricional se amolda à previsão decenal do artigo 205 do Código Civil.

3. Nas hipóteses que envolvem prestações de trato sucessivo, o pacto se renova ao longo do tempo, de forma automática, devido aos descontos efetuados mensalmente e, portanto, a cada novo desconto, o período de decadência é renovado e o termo inicial para contagem do prazo decadencial é o vencimento da última parcela.

(N.U 1002401-39.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2024,
Publicado
no DJE 03/04/2024) (grifo nosso
)

Assim não se observa nos autos a ocorrência da prescrição e/ou decadência, considerando que o empréstimo ainda vem sendo descontado em benefício previdenciário.

Portanto, rejeito
as preliminares
de prescrição e decadência.

É como voto.

3.
Mérito Recursal

3.1. Da ausência de comprovação da onerosidade excessiva e da suposta falta de informação clara ao consumidor.

Em análise aos autos, sob efeito da ampla
devolutividade
da apelação cível, verifica-se que o consumidor apelado, inicialmente sustenta que “
o requerente foi iludido com a realização de uma operação de crédito diversa da pretendida por ele”.

Pois bem, entendo que o pleito da instituição financeira apelante merece acolhimento, eis que, do conjunto fático-probatório formado nos autos, desmitifica o alegado pelo autor da demanda, notadamente, acerca da onerosidade excessiva e da falta de informação ao consumidor, eis que, o contrato em ID.
259935163,
é claro desde a denominação da modalidade contratual,
in
verbis
, “TERMO DE ADESÃO – EMPRÉSTIMO PESSOAL E CARTÃO”, bem como, informa no item “C – Cartão de Crédito Consignado”: “
1. O Cliente solicita a emissão e envio do cartão para uso, em até 30 dias úteis após a aprovação. Declaração que somente desbloqueará o cartão após ler e entender o Regulamento, responsabilizando-se pelo seu uso e guarda e pela disponibilidade de margem consignável para desconto do valor mínimo da fatura mensal e das compras, serviços, tarifas e encargos inerentes. 2. Saque (Quando autorizado pelo Convênio): O crédito do saque será feito na conta corrente do Cliente ou por Ordem de Pagamento. 3. O valor mínimo da fatura será descontado na folha de pagamento. O restante poderá ser pago até o vencimento, em qualquer agência bancária. Se o valor mínimo da fatura não for descontado, o pagamento mínimo, parcial ou total da
fatura deverá ser feito em qualquer agência bancária até o vencimento. Após o vencimento, deverá ser efetuado no banco
”, não havendo que se falar em violação ao direito básico de informação ao consumidor, previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido se manifesta o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

RECURSO ESPECIAL - OFENSA AO ART. 535 DO CPC - INEXISTÊNCIA - INVESTIMENTO EM FUNDOS DERIVATIVOS - RISCO DA APLICAÇÃO - CONHECIMENTO DO CONSUMIDOR-PADRÃO - VIOLAÇÃO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO - INEXISTÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Não há que se falar em omissão no acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, quando apreciadas todas as questões que lhe foram devolvidas pela apelação. 2.
O fornecedor de serviços que causem riscos, normais e previsíveis, aos consumidores, tem o dever de dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito, ou seja, acerca da natureza e fruição dos serviços, considerando, para tanto, o conhecimento do homem médio, consumidor-padrão.
3. No investimento em fundos derivativos, principalmente os vinculados ao dólar-americano, é ínsito o alto grau de risco, tanto para grandes ganhos, como para perdas consideráveis. Aqueles que se encorajam a investir em fundos arrojados, estão cientes dos riscos do negócio. 4. Recurso a que se nega provimento.

(STJ - REsp: 1003893 RJ 2007/0259170-0, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 10/08/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/09/2010) (grifo nosso)

Tais elementos satisfazem suficientemente o dever de informação previsto no art. 6º, II do Código de Defesa do Consumidor.

No que tange a tese de onerosidade excessiva, saliento que ao Código de Defesa do Consumidor aplica-se a Teoria da Base Objetiva, conforme entendimento firmado no Informativo 556 do Superior Tribunal de Justiça, in
verbis
:

A teoria da base objetiva ou da base do negócio jurídico tem sua aplicação restrita às relações jurídicas de consumo
, não sendo aplicável às contratuais puramente civis. A teoria da base objetiva difere da teoria da imprevisão por prescindir da imprevisibilidade de fato que determine
oneração excessiva de um dos contratantes.
Pela leitura do art. 6°, V, do CDC, basta a superveniência de fato que determine desequilíbrio na relação contratual diferida ou continuada para que seja possível a postulação de sua revisão ou resolução, em virtude da incidência da teoria da base objetiva.
O requisito de o fato não ser previsível nem extraordinário não é exigido para a teoria da base objetiva, mas tão somente a modificação nas circunstâncias indispensáveis que existiam no momento da celebração do negócio, ensejando onerosidade ou desproporção para uma das partes.
Com efeito, a teoria da base objetiva tem por pressuposto a premissa de que a celebração de um contrato ocorre mediante consideração de determinadas circunstâncias, as quais, se modificadas no curso da relação contratual, determinam, por sua vez, consequências diversas daquelas inicialmente estabelecidas, com repercussão direta no equilíbrio das obrigações pactuadas.
Nesse contexto, a intervenção judicial se daria nos casos em que o contrato fosse atingido por fatos que comprometessem as circunstâncias intrínsecas à formulação do vínculo contratual, ou seja, sua base objetiva. Em que pese sua relevante inovação, a referida teoria, ao dispensar, em especial, o requisito de imprevisibilidade, foi acolhida em nosso ordenamento apenas para as relações de consumo, que demandam especial proteção. Ademais, não se admite a aplicação da teoria do diálogo das fontes para estender a todo direito das obrigações regra incidente apenas no microssistema do direito do consumidor. De outro modo, a teoria da quebra da base objetiva poderia ser invocada para revisão ou resolução de qualquer contrato no qual haja modificação das circunstâncias iniciais, ainda que previsíveis, comprometendo em especial o princípio pacta sunt servanda e, por conseguinte, a segurança jurídica. Por fim, destaque-se que, no tocante às relações contratuais puramente civis, quer dizer, ao desamparo das normas protetivas do CDC, a adoção da teoria da base objetiva, a fim de determinar a revisão de contratos, poderia, em decorrência da autuação jurisdicional, impor indesejáveis prejuízos reversos àquele que teria, em tese, algum benefício com a superveniência de fatos que atinjam a base do negócio. REsp 1.321.614-SP, Rel. Número 556 Brasília, 23 de fevereiro a 4 de março de 2015. TERCEIRA TURMA DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. HIPÓTESE DE INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA BASE OBJETIVA OU DA BASE DO NEGÓCIO JURÍDICO. 1 originário Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Rel. para acórdão Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, julgado em 16/12/2014,
DJe
3/3/2015. (grifo nosso)

Logo, para caracterizar o estremecimento nas bases objetivas requer-se a existência de fato superveniente que desequilibre a relação entre as partes, todavia, não se observa no conjunto fático-probatório a ocorrência de tal elemento
capaz a ensejar quebra nas bases da relação jurídica, eis que, a modalidade contratual em comento prevê a reserva/desconto de uma reserva de margem consignável previamente estabelecida, cabendo ao consumidor adimplir o valor que ultrapassar a importância da reserva, ou seja, a totalidade do valor mensal, sem notícia nos autos que o consumidor tenha adimplido o valor excedente.

A simples impossibilidade de cumprimento da avença não é suficiente para validar a aplicação da teoria da quebra da base objetiva do negócio jurídico.

Ademais, o que se verifica do acervo processual, é diametralmente oposto as argumentações do consumidor, isto porque, os holerites carreados aos autos em ID.
259935156,
expõe uma série de contratos de empréstimos, cartão de crédito, consignação, demonstrando que o consumidor possui experiência de crédito suficiente para discernir entre as modalidades contratuais que adquiriu.

Além disso, pelo que se verifica dos autos, o apelado possuía35 (trinta e cinco)anos de idade, quando contratou o aludido cartão,e realizou a assinatura do contrato por extenso, bem como, trata-se de servidor público estadual, exercendo o cargo de Professor, logo, tais características demonstram grau de instrução suficiente para ler o cabeçalho do contrato e compreender os seus termos que são claros e objetivos, devendo ser afastada qualquer alegação de falta de informação.

Por uma década vem sendo descontados o valor a tal título em proventos do consumidor apelado, tendo realizado diversos saques ao longo desse período, contudo, neste momento quer afirmar que restou ausente informações importante para a fruição do contrato, pleiteando a sua nulidade.

Com efeito, é cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação do comportamentocontraditório, ou seja, quando os atos praticados se contradizem com o que foi compactuado anteriormente.

Este princípio, no brocardo latino denominado como
Venire
Contra
Factum

Proprium
, veda o comportamento contraditório, inesperado, que causa surpresa a outra parte. Explico. Sua aplicação decorre da boa-fé objetiva e da lealdade contratual, exigíveis de todos os contratantes, portanto, aplicando-se a
boa-fé contratual, não pode agora afirmar vício de consentimento no momento da contratação se os atos praticados durante o contrato demonstram incoerência.

Portanto, se restou evidenciado que a parte apelada se beneficiou do contrato, possui experiência de crédito para compreender as cláusulas contratuais, bem como, discernir a modalidade contratual pactuada, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

Tais nuances do contexto fático-probatório devem ser ponderadas eis que, razão assiste a parte apelante.

Dessa forma, entendo que não restou evidenciado nos autos a quebra da base objetiva, bem como, a violação ao direito básico do consumidor, no que tange ao direito a informação, não havendo responsabilidade civil da instituição financeira apelante.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que deve ser acolhido o recurso da instituição financeira, para a reforma da sentença.

3.2. Da impossibilidade de conversão do cartão de crédito em empréstimo consignado.

No que concerne a impossibilidade de conversão da modalidade contratual, notadamente, acerca da conversão da modalidade inicialmente contratada para empréstimo consignado, entendo que deve ser acolhido tal tese recursal, eis que, diante da ausência de comprovação do vício no negócio jurídico, levando em conta o grau de instrução do contratante, não se pode permitir a conversão do contrato a pedido do consumidor sob premissa temerária como alinhavado acima.

É possível a conversão do contrato de cartão de crédito em contrato de empréstimo consignado quando a intenção da consumidora era de adquirir o empréstimo consignado, o que não restou comprovado nos autos a teor do que dispõe o art. 373, I do Código de processo Civil, agindo o banco em exercício
regular do direito, motivo pelo qual entendo que deve ser reformada a sentença para manter a modalidade contratual inicialmente pactuada.

3.
3
. Da inexistência de danos materiais – Devolução do excedente.

Em relação ao pleito de inexistência dos danos materiais, anoto que já afastei a responsabilidade civil do banco apelante no tópico 3.1., por consequência afasto necessidade de devolução dos valores pagos, ante a ausência de comprovação da abusividade da taxa de juros.

4
.

Do prequestionamento
arguido pela parte apelada
.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte Apelada, deve ser rejeitado.

C
ONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar “
in
totum
” a sentença, julgando improcedente os pedidos iniciais da parte apelada
.

Inverto o ônus sucumbencial e o fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, I, do CPC, ressalvando-se benefício de justiça gratuita deferido em favor da parte apelada
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025